Tribunal: STF
Processo: HC 187532
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 567.784/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006), 
    porque em 02 de fevereiro de 2018, por volta das 14h30min, na Rua Sociedade Esportiva Palmeiras, nº. 169, Bussocaba, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, aguardavam e/ou tinham em depósito, com a finalidade de tráfico, 2.580g (dois mil quinhentos e oitenta gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e matéria-prima, insumo ou produto destinado à preparação dos entorpecentes, consistente em um frasco contendo carbonato de cálcio, quatro frascos contendo éter e treze frascos contendo citrato de fentanila. (Doc. 14).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 15). 
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento da medida acauteladora.
    Nesta ação, a impetrante alega: (a) O paciente é portador de moléstia grave na qual enquadra-se na hipótese prevista no artigo 318, II do Código de Processo Penal; (b) na unidade prisional de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, onde o paciente passou maior parte do tempo recolhido, não foi dada assistência médica necessária; (c) Na obtenção de provas utilizadas no processo houve ilicitude, já que a entrada dos policiais militares à residência se deu de maneira ilícita, violando o domicílio, e a busca e apreensão no local feita através dos policias militares foi realizada sem mandado e sem fundada motivação. Enfatiza que não há provas da materialidade do crime e da autoria. Sublinha, por fim, a existência de equívoco na dosimetria da pena, sob o argumento de que o paciente não é reincidente. 
    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade processual, desentranhando as provas ilícitas do processo, bem como desconsiderando a confissão parcial do paciente, e anulando todo o processo, desde o recebimento da denúncia até r. sentença condenatória.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente